Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707151-40.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR JUNIOR AGRAVADO: P. L. L. D. A., FERNANDA SUNARA DE LACERDA MACHADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR JÚNIOR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17340305, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033